Tribunal: TJMT
Processo: 1016374-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016374-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), WANDER PAULO DA SILVA HOHLENWERGER - CPF: 568.490.601-04 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DECLARATÓRIOS E REJEITADOS.

EMENTA

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO INSTRUMENTAL PELA FALTA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR E DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO OFICIAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA – PUBLICAÇÃO DOS ATOS POR MEIO ELETRÔNICO – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando os atos processuais são publicados
no Portal Eletrônico e dispensa a comunicação dos atos processuais através da publicação no Diário Oficial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1016374-28.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

WANDER PAULO DA SILVA HOHLENWERGER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição de chamamento do feito à ordem atravessada pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 149602689) que, a unanimidade, proveu o recurso interposto pela parte adversa, para que a requerida custeie o tratamento vindicado na exordial, ante a expressa indicação médica.

Para tanto, aponta a peticionante que foi surpreendida com a existência de atos processuais deste recurso que não foram devidamente publicados no Diário Oficial, razão pela qual requer que seja sanado os referidos vícios.

Para tanto, diz que a decisão liminar deste agravo de instrumento e o acórdão não foram publicados no Diário Oficial, nem mesmo foi intimada para apresentar as contrarrazões ao presente recurso, logo, entende que o processo apresenta vício nos atos processuais, gerando nulidade.

A par desses argumentos, sustenta que houve flagrante cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação acerca da decisão liminar e do acórdão, devendo ser declarado a nulidade de todos os atos processuais, determinando-se, via de consequência, a intimação da agravada, ora peticionante, com devolução do prazo recursal para apresentar contrarrazões (id. 150840657).

Por sua vez, o embargado manifesta-se pela inexistência de irregularidades, a autorizar a nulidade dos atos processuais até então praticados (Id 151297171).

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como embargante UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e embargado WANDER
PAULO DA SILVA HOHLENWERGER.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de Id. 150840657 como embargos de declaração.

Pois bem. A questão trazida para apreciação, nada mais é, do que o pleito de reconhecimento da
nulidade
no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que a ora embargante aponta que
a decisão liminar e o acórdão não foram publicados no Diário Oficial, nem mesmo foi intimada para apresentar a contraminuta ao presente recurso.

No entanto, tais nulidades inexistem no caso concreto, não havendo vício a ser sanado nesta via estreita. Explico:

De início, no tocante ao primeiro argumento – ausência de publicação no Diário Oficial –, tem-se que o processo desde seu nascedouro tramita na plataforma do Processo Judicial Eletrônico, de modo que as
intimações podem ser realizadas também de modo eletrônico, conforme dispõe o parágrafo único do art. 237 da Lei de Ritos,
in verbis
:

“Art. 237”. (...) Parágrafo único. As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria.”

A Lei que regula a informatização do processo judicial é a Lei no. 11.419/06, que por sua vez, determina em seu art. 5o a forma como as intimações serão realizadas,
verbis
:

“Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. §

2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

Diante da leitura dos dispositivos acima transcritos, constata-se que a inscrição no Portal Eletrônico dispensa a comunicação dos atos processuais através da publicação no Diário Oficial.

Uma vez inscrito no Portal Eletrônico, cabe aos patronos acompanhar as intimações ocorridas na sua caixa de entrada no sistema PJe, atuando de forma ativa.

Em que pese a Unimed, ora embargante, defender que foi surpreendida com a existência dos atos processuais sem a sua devida intimação para tanto, pelo que se vê dos autos originários constata-se que os patronos da ora recorrente tiveram
ciência
de todos os andamentos, inclusive manifestando naqueles que possuía interesse processual.

No ponto, pertinente registrar que a embargante ingressou no sistema PJe de 1o grau, no dia
16/08/2022
, e peticionou no processo de origem no. 1049484-15.2022.8.11.0001, pugnando pela habilitação dos advogados no feito, conforme Id. 92074902.

Destaca-se, no mais, que o mesmo advogado que subscreve a peça de chamamento do feito à ordem – Dr. Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, OAB/MT no. 7.627-A –, registrou ciência da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattas Dias, cujo teor foi questionado por meio do agravo de instrumento interposto pela parte adversa, aqui embargado, mais especificamente na data de
19/08/2022
(Id. 16580233).

Além disso, também chama a atenção o fato de que o recurso de agravo foi distribuído no dia 15/08/2022, sendo que, ao acessar o sistema na aba ‘acesso de terceiros’, os patronos da embargante visualizaram o recurso interposto e mantiveram-se inertes, ou seja, os advogados/procuradores já tinham pleno conhecimento para tomarem ciência do agravo através da caixa de entrada do sistema PJe e permaneceram inertes.

Desta forma, não há que se falar em nulidade de atos processuais.

De mais a mais, quanto à irresignação de que não foi regularmente intimada para apresentar a contraminuta, da mesma forma não há razões para o seu acolhimento, isso porque observa-se que foi regularmente intimada para oferecer as contrarrazões, sendo certificado o decurso de prazo no Id 146023163.

Logo, não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois os atos processuais em curso se operaram perfeitamente, nos termos dos dispositivos legais supramencionados, dando-se em clara observância à ampla publicidade dos atos através do sistema PJe, por conseguinte, os atos processuais não apresentam nulidade alguma.

Desse modo,
não há falar em omissão e obscuridade a ser sanada no presente caso, porquanto, o voto fora devidamente fundamentado, de modo que o caso em apreço se trata de mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

[1]
TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023